Tribunal: STF
Processo: RE 1330817
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal e pelo Governador do Distrito Federal em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 1, p.74-75):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL Nº 6.488/2020 QUE ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI DISTRITAL Nº 4.949/2012. VAGAS E REGRAS PARA APROVAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENHOR GOVERNADOR PARA A INICIATIVA DE LEIS QUE DISPONHAM SOBRE OS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, SEU REGIME JURÍDICO E O PROVIMENTO DE CARGOS. VÍCIOS FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    Procedência da alegação de inconstitucionalidade formal a contaminar toda a Lei Distrital nº 6.488, de 2.534, de 14/01/2020, porque é da iniciativa de deputado distrital, quando, de acordo com o artigo 71, § 1º, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, reclama projeto de lei da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 



    Ao ampliar o universo de vagas nos concursos públicos, tornando classificados ("não eliminados" na letra da lei) os candidatos "que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas", a lei impugnada está dispondo sobre o ingresso de servidores públicos do Distrito Federal, sobre o provimento por eles de cargos. 



    Compete privativamente ao Senhor Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre os servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico e o provimento de cargos. 



    A sanção pelo Chefe do Poder Executivo não implica convalidação do vício original de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do processo legislativo, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADI 2442/RS) e deste Tribunal de Justiça (ADI 2017002008970-7). 



    A lei impugnada mostra-se, também, materialmente inconstitucional, já que desconsidera princípios que regem a administração pública e o próprio princípio da vinculação ao edital (princípio implícito decorrente diretamente do art. 19, II, da LODF), criando novos critérios de aprovação e classificação e prevendo, inclusive, a sua aplicação imediata “aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação".



    Julgado procedente o pedido e declarada, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, a inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 6.488, de 14/01/2020.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 132). 



    Os recursos foram interpostos com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional e apontam ofensa aos arts. 2º, 37, caput e II, e 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, ambos os recorrentes, sustentam que a lei distrital não trata de regime jurídicos dos servidores, nem tampouco fixa requisitos provimento de cargos, mas sim de concurso público, etapa que precede a formação de qualquer vínculo estatutário.



    Argumentam que a questão tratada não se encontra entre aquelas previstas no rol dos projetos de lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, previsto no art. 61, do texto constitucional, e que não comporta interpretação extensiva, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.



    Alegam também não haver vício material, visto que a norma apenas proíbe que, em concursos realizados no Distrito Federal, candidatos aprovados, porém não classificados, sejam automaticamente excluídos dos concursos, não implicando em qualquer ofensa à ordem de classificação dos candidatos no certame ou a qualquer outro princípio constitucional.



    Destacam que a norma prestigia o interesse público e a eficiência ao evitar que a constante realização de concursos públicos para os mesmos cargos, com dispêndio desnecessário de recursos públicos.



    Por fim, o Governador do Distrito Federal, alega que “o efeito prático da Lei Distrital n. 6.488/20, em relação aos concursos em andamento e àqueles que ainda se encontram dentro de seu prazo de validade, é o de ampliar o universo de candidatos que podem ser convocados a assumir cargos públicos, a depender da necessidade do serviço. Será obedecida, nestas convocações, a ordem de classificação dos candidatos.” (eDOC 1, p.173). 



    O Tribunal de origem admitiu ambos os extraordinários (eDOC 1, p. 205-209). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento dos recursos (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão, em parte, aos recorrentes.



    A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor acerca de legislação que verse sobre provimento de cargos públicos e regime jurídico de servidores públicos. Porém, diferentemente do que assentado pelo acórdão impugnado, não é disso que trata a lei distrital nº 6.488/2020. Eis seu teor: 



    “Art. 1º A Lei nº 4.949, de 15 de outubro de 2012, é acrescida do art. 16-A com a seguinte redação: Art. 16-A. Os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados. 



    Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação. 



    Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.” 



    O art. 61, §1º, inciso II, “c”, da Constituição da República, refere-se a competência de iniciativa legislativa que disponha sobre o provimento de cargos públicos, seu regime jurídico, estabilidade e aposentadoria. Mais especificamente acerca do provimento de cargos públicos, essa norma constitucional refere-se a requisitos e condições de provimento dos cargos, não podendo pretender-se uma interpretação extensiva que abarque a matéria relativa à classificação e eliminação de candidatos em concurso público, que é etapa anterior ao efetivo provimento. 



    Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 



    Reitero que a regra classificatória de concurso público é matéria que não se enquadra na competência do Chefe do Executivo (art. 61, §1º, inciso II, “c”, CF). Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 6.663, DE 26 DE ABRIL DE 2001, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O diploma normativo em causa, que estabelece isenção do pagamento de taxa de concurso público, não versa sobre matéria relativa a servidores públicos (§ 1º do art. 61 da CF/88). Dispõe, isto sim, sobre condição para se chegar à investidura em cargo público, que é um momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor público. Inconstitucionalidade formal não configurada. Noutro giro, não ofende a Carta Magna a utilização do salário mínimo como critério de aferição do nível de pobreza dos aspirantes às carreiras púbicas, para fins de concessão do benefício de que trata a Lei capixaba nº 6.663/01. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 2672, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 10.11.2006 - grifei) 



    Passo à análise do aspecto material da norma impugnada.



    Da simples leitura do texto normativo, é possível depreender que a legislação distrital nada mais fez do que garantir que os candidatos aprovados no certame, mas classificados fora do número inicial de vagas disponibilizadas, possam ser convocados a assumir cargos públicos, a depender da necessidade do serviço e respeitada a ordem de classificatória. 



    Destaco trecho do parecer oferecido pela Procuradoria-Geral da República, nesse mesmo sentido (eDOC 10, p. 5-6):



    “Igualmente não vislumbro vício material, porque a lei impugnada tão somente impede a eliminação automática dos candidatos não classificados – “Os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados” – não criando, revogando ou alterando qualquer direito dos servidores públicos, nem tampouco violando os princípios da isonomia e da exigência do concurso público para o provimento de cargos e empregos públicos, previstos, respectivamente, nos artigos 5º, caput e 37, II da Constituição Federal.”



    Assim, não há que falar em criação novos critérios de aprovação e classificação, mas apenas em formação de cadastro de reserva, conforme interesse da Administração Pública. 



    A norma distrital não incorre em qualquer violação à isonomia ou à razoabilidade, já que respeitada a ordem classificatória, e nem cria direito subjetivo à nomeação dos candidatos classificados fora do número de vagas, conforme a tese fixada no RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.4.2016, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 784. 



    Já no tocante à aplicação imediata da lei aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação, vislumbro potencial inconstitucionalidade. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, após a publicação de edital e durante a realização do certame, a alteração das regras do processo seletivo só pode ser concebida se houver modificação na legislação que disciplina a carreira pública que é objeto do concurso, o que não ocorre nestes autos. Nesse sentido:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. O Conselho Nacional de Justiça tem legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício, os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (MS 26.163, rel. min. Carmem Lúcia, DJe 04.09.2008). 



    2. Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Precedentes. (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005).



    3. No caso, a alteração das regras do concurso teria sido motivada por suposta ambigüidade de norma do edital acerca de critérios de classificação para a prova oral. Ficou evidenciado, contudo, que o critério de escolha dos candidatos que deveriam ser convocados para as provas orais do concurso para a magistratura do Estado do Piauí já estava claramente delimitado quando da publicação do Edital nº 1/2007. 



    4. A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos. 



    5. Ordem denegada.”



    (MS 27160, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 06.03.2009) 



    Neste mesmo sentido os seguintes precedentes: ARE 693.822 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.06.2014 e RE 775.344 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.02.2014. 



    Concluo, assim, que o art. 2º da Lei Distrital nº 6.488/20 somente pode incidir sobre os certames cujo edital não disponha de forma diversa, tendo as regras editalícias prevalência sobre posterior alteração legislativa.



    Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, para reformar o acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente